Tribunal: TJPA
Processo: 0807137-96.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807137-96.2024.8.14.0000

PACIENTE: JUAN PINTO FREITAS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TORTURA. POLICIAL MILITAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO APLICADAS PELO JUÍZO. AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. PROVIDÊNCIA ADOTADA PELO JUÍZO. PREJUDICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DAS TESTEMUNHAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em relação ao pedido de substituição da medida de afastamento cautelar das funções, verifica-se que se encontra prejudicado, uma vez que, no dia 25/07/2024, a autoridade inquinada coatora revogou a referida medida, realocando o paciente para realização de atividade de cunho administrativo;

2.

Quanto ao pedido de revogação das demais medidas fixadas, devem ser mantidas, tendo em vista a gravidade da conduta perpetrada, bem como, para manter a segurança das provas e testemunhas que se mostram imprescindíveis ao caso, por se tratar de crime de tortura supostamente cometido por policiais militares.
In casu
, analisando os autos, não se constata nenhum constrangimento ilegal imputado ao paciente neste momento processual;

3.

Ordem conhecida e denegada, a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
JUAN PINTO FREITAS
, acusado da prática do crime previsto no art. 1º, I e §§3º e 4º, I da Lei 9.455/97 (crime de tortura), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba.

Aduz o impetrante que, no dia 24/04/2024, a autoridade coatora aplicou as seguintes medidas cautelares diversas da prisão preventiva: 1) proibição de se aproximar das testemunhas a uma distância de 300 metros; 2) afastamento cautelar das funções e suspensão do porte de arma de fogo; 3) proibição de manter contato com as testemunhas por qualquer meio de comunicação; 4) comparecimento mensal em Juízo; 5) inserção no programa de monitoramento eletrônico pelo prazo de seis meses.

Sustenta que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal face os seguintes motivos: a) ausência de contemporaneidade na aplicação de medidas cautelares; b) possibilidade de outras medidas sem prejuízo da função do paciente.

Requer a revogação das medidas cautelares ou sua readequação.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora:

“Consta na denúncia que o denunciado YAN MELO DOS SANTOS trabalhava como coordenador da área de segurança da Empresa de Telecomunicação Oi, ao passo que a vítima CARLOS PEREIRA ALMEIDA trabalhava para a pessoa jurídica de direito privado SEREDE – Serviços de Rede, que prestava serviços para a Oi. YAN tomou conhecimento que funcionários da empresa SEREDE estavam furtando cabos de energia elétrica da empresa Oi, razão pela qual passou a acompanhar os serviços que estavam ocorrendo nos dias 20 e 21 de novembro de 2023.

No dia 21.11.2023, YAN percebeu que um dos caminhões da empresa SEREDE foi em direção ao sítio acima indicado e passou a segui-lo, solicitando apoio aos Policiais Militares, e ora denunciados, JOSÉ TIAGO e JUAN, os quais atenderam ao pedido e foram até o local, pois estavam em dia de folga e à paisana.
Quando chegaram ao local, viram a vítima no interior do sítio e os três ingressaram correndo, sem permissão do proprietário, momento em que efetuaram um único disparo de arma de fogo, que atingiu a região das costas de CARLOS, o qual não estava armado e não viu a ação que ocorreu antes de ser atingido, sendo surpreendido.

Em seguida, algumas pessoas que estavam conversando com CARLOS empreenderam fuga com medo e a vítima caiu ao chão,
passando a ser agredido fisicamente pelos três denunciados,

que chutavam seu rosto e pisavam em seu peito.
Enquanto agrediam o ofendido, este gritava pedindo para cessar as agressões, ao passo que os denunciados perguntavam à vítima “quanto dava a emenda”, referindo-se aos cabos de cobre.
Após esses fatos, os policiais militares ora denunciados acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, ocasião em que CARLOS ainda foi socorrido com vida, ficando paraplégico, entretanto não resistiu aos ferimentos e evoluiu à óbito no dia 13/12/2023.

Informa ainda, o Juízo, que a denúncia foi oferecida e devidamente recebida em 22/04/2024, houve aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no dia 24/04/2024 e que, atualmente, o processo encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 30/09/2024.

Eis o resumo dos fatos.

No que se refere ao pedido de substituição da medida de afastamento cautelar das funções, verifica-se que se encontra prejudicado, uma vez que, no dia 25/07/2024, a autoridade inquinada coatora revogou a referida medida, realocando o paciente para realização de atividade de cunho administrativo.

Em relação ao pedido de revogação das demais medidas fixadas, entendo que merecem ser mantidas, tendo em vista a gravidade da conduta perpetrada, sendo necessária a suspensão do porte de arma, pois houve disparos contra a vítima. Ademais, a proibição de manter contato com testemunhas, comparecimento periódico em juízo e monitoramento eletrônico também se fazem necessárias, pois, como foi possível observar no processo, as provas e testemunhas se mostram imprescindíveis ao caso, de modo que sua segurança deve ser mantida, especialmente por tratar-se de processo onde se apura crime de tortura, supostamente cometido por policiais militares.

Desse modo, é importante destacar que há necessidade da manutenção da decisão proferida pela autoridade coatora, uma vez que ainda não houve a instrução processual, sendo, inclusive, designada audiência para o mês de setembro, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade na aplicação das medidas.

Visto isso, analisando os autos, não constato nenhum constrangimento ilegal imputado ao paciente neste momento processual.

Ante o exposto, conheço e
denego
a ordem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 12 de agosto de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 12/08/2024